Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VENDA. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. MULTAS. CARÁTER PESSOAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade do adquirente pela transferência de pontuações por infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo e de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de bem móvel ocorre com a tradição.
4. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica. O alienante tem a obrigação de comunicar a venda.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente, mas deve haver prova da propriedade, diante do caráter pessoal da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, art. 85, §§ 2°, 8° e 11; CTB, art. 123, § 1°, e 134, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, ApCiv 0722163-71.2022.8.07.0007, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.